Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. IPHONE. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSITIVO PARA CARREGAR A BATERIA. ACESSÓRIO INDISPENSÁVEL AO USO DO PRODUTO. VENDA EM SEPARADO – PRÁTICA ABUSIVA. FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO. INTERFERÊNCIA ESTATAL NAS RELAÇÕES PRIVADAS – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. DIREITO FUNDAMENTAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 39, I, do CDC, constitui prática abusiva, vedada pela legislação consumerista, “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.”
2. Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré, Apple Computer Brasil LTDA, a entregar ao autor um adaptador de alimentação com entrada tipo USB-C. Diz a requerida que a sentença está contrária à jurisprudência e que sua conduta, ao vender o aparelho de telefone sem o carregador, não constitui onerosidade excessiva, nem prejuízo ao consumidor. Ademais, o adaptador de tomada comercializado por ela não é essencial para o funcionamento do iPhone. O autor, por sua vez, pede a reforma da sentença para que seja a parte adversa condenada ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
4. Não há como ser acatada a alegação da recorrente no sentido de que a sentença está em dissonância com a jurisprudência, porque o julgado a que se refere a Apple, é uma sentença proferida em Ação Civil Pública pela Justiça de Santa Catarina, que não possui força vinculante erga omnes. Ademais, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento deste colegiado. (Acórdão 1655390, 07074188920228070006, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Quanto às alegações da requerida no sentido de que sua conduta não causou onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor com a venda em separado do adaptador de tomada, que sua preocupação é com a preservação do meio ambiente e que houve prévia informação ao consumidor, também não merecem acolhida. Porque, a prévia informação das condições da venda, por si só, não afasta a abusividade da prática comercial de vender um aparelho de telefone celular, sem o dispositivo para carregar sua bateria, obrigando o adquirente do aparelho a comprar em separado o alimentador de carga. De outro turno, se, de fato, as razões da requerida fossem a preservação do meio ambiente, não disponibilizaria a venda do carregador de forma autônoma.
6. Afirma a recorrente que obrigá-la a entregar ao consumidor o adaptador de tomada, caracteriza indevida interferência estatal em sua política comercial, adotada globalmente. O ordenamento constitucional brasileiro eleva à condição de direito fundamental, a defesa do consumidor (art. 5o, XXXII, CF). Portanto, a interferência do Estado nas relações consumeristas, na hipótese dos autos, é a concretização da proteção à parte hipossuficiente.
7. Quanto aos supostos danos morais sofridos pela parte autora, em razão de ter adquirido um aparelho de telefone celular, que lhe foi entregue pela vendedora, sem o adaptador de tomada (carregador de bateria), tal conduta não configura hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade sem dimensão passível de indenização, por ausência de lesão aos direitos da personalidade do autor-recorrente.

8. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados estes em 15% sobre o valor atualizado da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba em razão da gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.